Tribunal: STF
Processo: ARE 1383853
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EXAME PSICOLÓGICO. PREVISÃO LEGAL E EDITALÍCIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL, DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO E DE CLÁUSULAS DE EDITAL: SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL – DIREITO ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO – APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – MUNICÍPIO DE VARGINHA – CONCURSO PARA PROVIMENTO DO CARGO DE EDUCADOR INFANTIL – EXAME ADMISSIONAL – AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA – PREVISÃO NO ARTIGO 18 DA LEI MUNICIPAL 2.673/1995 – VIOLAÇÃO DA SÚMULA 44 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – INOCORRÊNCIA – LEGALIDADE DO ATO COMBATIDO – SEGURANÇA DENEGADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PREJUDICADO. - Constatada a existência de previsões legal (artigo 18 da lei 2.673/1995 do Município de Varginha) e editalícia (item XIX do edital 01/2018) quanto à realização de exame admissional, consistente em avaliação psicológica, para avaliar a saúde mental do candidato aprovado, não há como falar em violação da súmula 44 do Supremo Tribunal Federal” (fl. 1, e-doc. 95).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 185). 



    2. No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado os incisos I e II do art. 37 da Constituição da República e a Súmula Vinculante n. 44/STF ao argumento de que “a previsão do Exame Psicológico/Psicoténico, apenas por meio de Decreto do Executivo e no Edital do Concurso, semeia violação ao princípio constitucional de que somente lei pode estabelecer requisitos, critérios ou etapas em concurso público levado a efeito pelas Administrações Públicas Federal, Estadual e Municipal” (fls. 16, 
e-doc. 110).



    Argumenta que “o equívoco e a ilegalidade/inconstitucionalidade estão na interpretação elástica dada ao texto do art. 18 do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Varginha (Lei Municipal nº 2.673 de 1995), que PREVÊ APENAS A REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO PARA AFERIÇÃO DA CAPACIDADE FÍSICA E MENTAL DO CANDIDATO, realizados por médicos (psiquiatras ou neurologistas) e não por psicólogos, que atuam, não na saúde mental, mas na avaliação do comportamento humano” 
(fl 15, e-doc. 110).



    Sustenta que, “não havendo lei em sentido estrito no Município de Varginha, não há que se falar em impedimento legal para ingresso do candidato com base na avaliação psicológica, visto que, há nítido vício de forma no supracitado decreto, que sequer poderia ser editado com tal finalidade” (fl. 23, 
e-doc. 110). 



    Pede que “o presente Recurso Extraordinário seja CONHECIDO E PROVIDO nos termos expostos, de modo a declarar a nulidade do acórdão que julgou procedente o recurso de origem e prescreveu a regularidade da exigência da Avaliação Psicológica no concurso prestado pela RECORRENTE, mesmo diante da Súmula Vinculante 44 dessa i. Corte e da normatização contida nos incisos I e II do artigo 37 da Constituição” (fl. 26, e-doc. 110).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pelas Súmulas ns. 279, 280 e 454 do Supremo Tribunal Federal. 



    4. No agravo contra a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário, a agravante sustenta que “não estamos diante da hipótese de interpretação de ‘lei local’, mas de descabida PRODUÇÃO DE NORMA e de SUPRESSÃO INDIGESTA DE DISPOSITIVOS claros e imperativos da Constituição Federal” (fl. 3, e-doc. 196).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste à agravante.



    6. O Tribunal de origem assentou:



    “Da análise dos referidos dispositivos, verifica se que a posse em cargo público, no Município de Varginha, depende de análise quanto à aptidão física e mental do candidato. Na verdade, não há dúvida de que a apresentação de boa saúde mental e psicológica para o provimento do cargo, apurada por meio de avaliação psicológica, está expressamente prevista em lei. Afinal, embora não seja feita referência expressa ao termo ‘exame psicológico’ no artigo 18 da referida lei, o parágrafo único dispõe sobre a exigência de aptidão física e mental, onde se insere o teste psicológico. Portanto, tendo em vista que a impetrante foi considerada inapta no exame admissional de avaliação psicológica e que a lei dispõe sobre o referido exame, não há como falar em violação da súmula 44 do Supremo Tribunal Federal, que estabelece que ‘só por lei se pode sujeitar a exame psicotécnico a habilitação de candidato a cargo público’. Ao contrário do que alega a impetrante, para atender à referida súmula do Supremo Tribunal Federal, basta a previsão na lei da necessidade de sujeição do candidato à inspeção médica para apuração da aptidão mental, não havendo obrigatoriedade de maior detalhamento sobre o exame. Ademais, não há como admitir que o decreto municipal 8.408/2017 teria extrapolado seu poder regulamentar, pois, como dito, a lei municipal 2.673/1995 dispôs expressamente sobre o exame admissional e a necessidade de aptidão psicológica dos candidatos em concursos públicos, sendo que o decreto em debate limitou-se a regulamentar a referida avaliação. Nesse ponto, cumpre observar que o decreto municipal 8.408/2017 inclusive reiterou que o exame admissional abrange a avaliação psicológica (fls. 3-4, e-doc. 95).



    Em mandado de segurança, exige-se o preenchimento de requisitos específicos, com a comprovação, de plano, de direito líquido e certo pelo impetrante. Na espécie vertente, o Tribunal de origem entendeu não ter sido comprovada a ilegalidade da exigência de exame psicológico no certame e reconheceu haver previsão de exame psicotécnico em lei formal (Lei Municipal n. 2.673/1995), conforme a Súmula n. 44 do Supremo Tribunal Federal. 



    Na espécie, rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria o reexame da matéria fático-probatória, de cláusulas de edital e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Lei municipal n. 2.673/1995), procedimento inadmissível em recurso extraordinário. Incidem na espécie as Súmulas ns. 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EXAME PSICOTÉCNICO. PREVISÃO LEGAL E EDITALÍCIA. REPROVAÇÃO. ENUNCIADOS N. 279, 280 E 454 DA SÚMULA DO SUPREMO. INADMISSIBILIDADE. 1. Eventual discussão da matéria em causa demanda reexame de fatos e provas, prévia análise de direito local e de cláusulas de edital, o que é inviável em sede de recurso extraordinário. Enunciados n. 279, 280 e 454 da Súmula do Supremo. 2. Agravo interno desprovido” (RE n. 1.327.520-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 22.11.2021).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Concurso público. Psicotécnico. Previsão em lei e nas cláusulas do edital. Acórdão recorrido que reconhece a regularidade da exigência. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação local. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de legislação infraconstitucional ou das cláusulas do edital que rege o concurso público em questão, nem para o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 e 454/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.240.417-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Presidente, Plenário, DJe 5.3.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EXAME PSICOLÓGICO. NECESSIDADE DE PREVISÃO LEGAL E DE OBSERVÂNCIA DE CRITÉRIOS OBJETIVOS. PRECEDENTES. APTIDÃO DO CANDIDATO PARA O CARGO: SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.178.403-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.8.2019). 



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante. 



    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se. 



    Brasília, 21 de junho de 2022. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA 



Relatora